Tribunal: TJDFT
Processo: 0748678-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748678-38.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: RAQUEL DRUMMOND AFONSO PERFEITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. CRITÉRIOS NÃO AVENTADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ABORDAGEM EM SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTEGRALMENTE MANTIDA. MULTA. ART. 1.021, §4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. 1. Não tendo sido fixada multa na decisão impugnada, tal questão, por ausência de interesse recursal, sequer pode ser conhecida em sede de agravo interno. 2. O julgamento monocrático por parte do Relator, em sede de segunda instância, dirige-se, dentre outros, à hipótese de inadmissibilidade recursal, do que a inovação recursal se constitui um exemplo, ou seja, quando a parte, mesmo sem questionar o tema em primeira instância, ainda assim o aborda em recurso encaminhado à segunda instância (art. 932, III, do CPC). 3. O erro de cálculo que constitui matéria de ordem pública e pode ser arguido a qualquer tempo, consoante o art. 494, I, do CPC, é aquele que diz respeito a mero erro aritmético, que inclui no cálculo parcelas indevidas ou exclui parcelas devidas, não se confundindo, pois, com critérios de atualização de valores utilizados nos cálculos sujeitos à perícia contábil, os quais, para serem alegados em segundo grau, devem ser inicialmente questionados no juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 4. A multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC não ocorre de forma automática, uma vez que a irresignação da parte encontra amparo nos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Para sua aplicação, é necessária a demonstração de deslealdade processual ou abuso de direito. 5. Agravo interno conhecido em parte e, na extensão, não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de erro material nos cálculos, que não se sujeitaria à preclusão. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) vale ponderar que o erro de cálculo que constitui matéria de ordem pública e pode ser arguido a qualquer tempo, consoante o artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, é aquele que diz respeito a mero erro aritmético, que inclui no cálculo parcelas indevidas ou exclui parcelas devidas, não se confundindo, pois, com a situação posta nos autos, em que se questionam critérios de atualização de valores utilizados nos cálculos sujeitos à perícia contábil, os quais, para serem alegados em segundo grau, devem ser inicialmente apresentados ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância (ID 26783752 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão de efeito suspensivo a recursos especiais está condicionada à presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica da pretensão) e do periculum in mora (perigo da demora na prestação jurisdicional) (AgInt na Pet 13.676/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/2/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024